Tribunal: STF
Processo: Pet 13348
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-24
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito eleitoral Medida cautelar na petição. Efeito Suspensivo. Eleições 2024. Prefeito. Crime contra a Administração Pública. 



I. Caso em exame



1. Petição para suspender os efeitos de decisão da Ministra relatora no TSE que manteve o indeferimento de registro de candidatura a Prefeito, nas Eleições 2024, por estar configurada inelegibilidade decorrente da condenação por crime contra a Administração Pública (art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº 64/1990).



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário antes da instauração da jurisdição cautelar do STF.



III. Razões de decidir



3. O pedido se enquadra no art. 13, VIII, do RISTF, devido à urgência da posse (1.1.2025).



4. No mérito, a jurisprudência do STF exige, para o efeito suspensivo, que a competência para apreciar o recurso esteja já inaugurada, instaurando-se a jurisdição cautelar do STF, conforme art. 1.029, § 5º, I, do CPC.



IV. Dispositivo



5. Medida cautelar indeferida.



    1. Trata-se de petição em que se pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão da Ministra relatora no Tribunal Superior Eleitoral, que negou seguimento ao recurso especial eleitoral nº 0600694-08.2024.6.26.0175. Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve sentença de indeferimento do pedido de registro de candidatura ao cargo de Prefeito, nas eleições de 2024, com base na caracterização de inelegibilidade decorrente da condenação por crime contra a Administração Pública, prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº 64/1990.



    2. O requerente narra que foi eleito ao cargo de Prefeito do Município de Panorama/SP e encontra-se na condição sub judice tendo em vista o indeferimento do seu registro de candidatura, ainda pendente de apreciação pelo Plenário do TSE. Relata que o recurso especial eleitoral por ele interposto teve o seguimento negado pela relatora, Ministra Isabel Gallotti, e o respectivo agravo interno foi incluído na pauta de julgamento de 7.2.2025, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência à Corte Eleitoral, que fora indeferida. Pede ao Supremo Tribunal Federal, de forma excepcional, a concessão de tutela antecipada para possibilitar a sua posse no cargo para o qual foi eleito.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O caso se amolda ao art. 13, VIII, do RISTF, em razão da urgência configurada pela iminência da data da posse para o cargo de Prefeito, marcada para o dia 1.1.2025. 



    5. No mérito, porém, o pedido não merece provimento. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. É este, inclusive, o teor do art. 1.029, § 5º, I do CPC, segundo o qual “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo”. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que sequer foi prolatado o acórdão que poderia ser impugnado por meio de recurso extraordinário. Sobre a questão, confiram-se casos análogos ao presente: AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; AC 3738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux. 



    6. Diante do exposto, indefiro o pedido. 



          Publique-se.



          Brasília, 24 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente